Tribunal: TJBA
Processo: 8006494-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006494-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: TANIA MARIA HOHLENWERGER BARRAL

Advogado(s)
:
LEANDRO NEVES DE OLIVEIRA, DIEGO CARDINS DE SOUZA RIBEIRO

AGRAVADO: GRAZIELA LOBO ALVIM

Advogado(s)
:
ANDRE PACHECO RANGEL, ANDRE MARCIO GALVAO BRAGA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRAZO PRESCRICIONAL. SÓCIA ADMINISTRADORA. PRAZO DECENAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão interlocutória que determinou à sócia administradora a apresentação das contas relativas à sua gestão no Centro Educacional Mello Alvim Ltda – ME, desde o início da administração, afastando a alegação de prescrição trienal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se incide à pretensão de exigir contas ajuizada por sócio contra outro sócio o prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §3º, III, do Código Civil ou o prazo decenal do art. 205 do mesmo diploma.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ reconhece que a pretensão de exigir contas entre sócios, por decorrer de vínculo pessoal da gestão societária, submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do CC.

4. A opção da sociedade pelo Simples Nacional e sua contabilidade simplificada não alteram a natureza pessoal da obrigação.

5. A limitação temporal mencionada pela autora em réplica não configura renúncia tácita ao direito de exigir contas de períodos anteriores aos cinco anos.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "1
. A pretensão de sócio para exigir contas de outro sócio, decorrente de gestão societária, submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil. 2. O regime contábil ou tributário da sociedade não altera o prazo prescricional aplicável à obrigação de prestar contas
."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 205 e 206, §3º, III.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006494-50.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante TANIA MARIA HOHLENWERGER BARRAL e como apelada GRAZIELA LOBO ALVIM.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR